Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por credor fiduciário contra sentença que resolveu, sem análise do mérito, ação de busca e apreensão de veículo automotor, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, por não ter o autor comprovado a localização do bem ao indicar novo endereço para expedição do mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de comprovação da localização de bem móvel alienado fiduciariamente como condição para expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há, no ordenamento jurídico, regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da ação judicial. 3.1. Tendo em vista que o autor indicou novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, baseado unicamente no fato de que não teria sido apresentada prova inequívoca de que o bem a ser apreendido estaria no local apontado. 3.2. A exigência de prova caracteriza excesso de rigor e afronta os princípios da efetividade da jurisdição, razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e primazia do julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: É ilegítima a exigência judicial de comprovação prévia da localização de bem móvel alienado fiduciariamente como condição para expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão.